Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701133-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: MELO &amp; MELO LTDA - ME DESPACHO Considerando o endereço indicado pelo agravante (id 14178004), ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 14/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR